Tribunal: TJBA
Processo: 8014603-19.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8014603
-
19
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Porto Seguro

Processo de 1º Grau:
8000025
-
30
.
2026
.8.05.
0201

Defensor Público: Guilherme Zuanazzi

Paciente:
Simone Alves Silva

Impetrado:
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de
Porto Seguro
/Ba

Procurador de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PACIENTE PRESA HÁ MAIS DE TRÊS MESES. INQUÉRITO AINDA EM ANDAMENTO. ORDEM CONCEDIDA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 19.12.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que, passados mais de três meses da prisão, o inquérito policial não foi concluído e não houve oferecimento de denúncia, sem notícia de contribuição defensiva para a demora. Requereu-se o relaxamento da prisão, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva por período superior aos prazos legalmente previstos para encerramento do inquérito e oferecimento da denúncia, sem justificativa concreta e sem contribuição da defesa para a mora estatal, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A prisão cautelar, embora admissível em caráter excepcional, submete-se ao dever estatal de observância da duração razoável do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, bem como do art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

4. O art. 10 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 10 dias para conclusão do inquérito quando o indiciado estiver preso, e o art. 46 do mesmo diploma prevê o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia em se tratando de réu preso.

5. No caso, a paciente permaneceu segregada por mais de três meses após a prisão em flagrante, sem conclusão da investigação criminal e sem formalização da acusação, circunstância que evidencia extrapolação desarrazoada dos marcos temporais legais.

6. As informações da autoridade apontada coatora confirmam que o inquérito ainda não havia sido concluído, sendo insuficiente, para legitimar a manutenção indefinida da prisão, a alegação de realização de diligências complementares, ausente demonstração de complexidade concreta apta a justificar a mora.

7. Não há registro de atuação da defesa que tenha contribuído para o retardamento do feito, sendo a demora integralmente imputável ao aparato estatal, o que atrai a incidência do art. 648, II, do Código de Processo Penal.

8. Reconhecido o excesso de prazo, resta caracterizada a superveniente ilegalidade da custódia, tornando desnecessário o exame aprofundado das demais teses defensivas, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, adequadas ao caso concreto, nos termos do art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem concedida, para relaxar a prisão da paciente por excesso de prazo, com imposição das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, salvo se por outro motivo estiver presa.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção de prisão preventiva por período substancialmente superior aos prazos legais para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, sem justificativa concreta e sem contribuição da defesa para a mora, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Reconhecida a ilegalidade superveniente da custódia cautelar, admite-se a concessão da ordem com substituição da prisão por medidas cautelares diversas, quando reputadas adequadas e suficientes ao caso concreto.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII e LXXVIII; CADH, art. 7º, item 5; CP, art. 157, caput, e art. 14, II; CPP, arts. 10, 46, 311 a 313, 319, I e IV, e 648, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.425732-2/000, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. 18.12.2025, pub. 19.12.2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8014603-19.2026.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto do relator.